Tribunal: TJSP
Processo: 2066225-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2066225-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 97/100, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 97/100, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2066225-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
MARCK DE WILDE JUNIOR, é embargado CORPORACION PARAGUAYA
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEOS S.A (COPETROL S.A.).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066225-70.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No : 43424
EDEC No : 2066225-70.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SANTOS
EMBGTES.: MARCK DE WILDE JUNIOR
EMBGDO. : CORPORACION PARAGUAYA DISTRIBUIDORA DE
PETRÓLEOS S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 97/100, PELO QUAL, POR
DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO
A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA
APRECIAÇÃO DA QUESTÃO
ACÓRDÃO QUE
EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS
QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO
JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR
- ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO
CASO
CONCRETO

SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO
DEBATIDAS
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos
por MARCK DE WILDE JUNIOR, uma vez dirigidos ao Acórdão que vem
encartado a fls. 97/100, pelo qual, por Decisão Unânime, foi negado
provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo próprio embargante,
este tirado contra R. Decisão nos moldes em que proferida em Ação de
Cobrança
que
promove
contra
CORPORACION
PARAGUAYA
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEOS S/A.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do recurso
originariamente movimentado, sustenta o embargante que a R. Decisão
então proferida se apresenta imprópria na solução da questão em debate,
uma vez que se mostrou omissa, pois segundo alega, seu pedido conforme
dirigido a concessão do benefício que consiste no diferimento em relação
ao recolhimento de custas, se deu por analogia, e não pela aplicação literal
da Lei, aplicação esta utilizada pelo Acórdão, motivo pelo qual pediu pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066225-70.2020.8.26.0000/50000
3
acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por sanada a incorreção
apontada.

É o relatório.
Os
Embargos
Declaratórios
como
opostos
não
merecem prosperar, pois conforme se verifica do bojo das razões de
inconformismo, o embargante pretende rediscutir as questões já discutidas
nos autos, contestando as conclusões adotadas pela Decisão embargada,
o que equivale a dizer que os presentes Embargos Declaratórios
apresentam nítido caráter infringente, sendo que para esse fim não se
presta o recurso movimentado.
Ademais, o Juiz não precisa fundamentar de forma
exaustiva todos os aspectos de sua Decisão, pois: "O Poder Judiciário,
para expressar sua convicção, não precisa se pronunciar sobre todos
os argumentos suscitados pelas partes..." (STJ, REsp 38.544, SP). Na
mesma linha de entendimento, não se deve descartar, também, a
verdadeira lição que vem transcrita em RJTJESP - Lex 79/224, e que assim
define a questão: "O magistrado sentenciante não está obrigado a
debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes. Colhe delas
apenas o que é relevante para fundamentar o julgado e até as
despreza de todo, sem que se increpe de nulidade".
Assim, forçoso reconhecer que a pretensão recursal
como exteriorizada deve ser no todo rejeitada, uma vez que, consoante
reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm lugar quando
presentes omissão, contradição, ou mesmo obscuridade, desde que
registrada no corpo do julgado, não comportando, portanto, seja a
rediscussão da causa, seja da Decisão a qual dirigidos. Ademais, é de se
ter como certo que eventual erro na apreciação das provas, ou até mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066225-70.2020.8.26.0000/50000
4
na interpretação dos textos de Lei, não possam ser corrigidos por força do
acionamento da via dos Embargos de Declaração.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça,
reiteradamente vem decidindo que: “Os embargos de declaração são
recurso de natureza singular, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se prestando a corrigir
decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico
o efeito modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min.
Castro Filho)
Portanto, facilmente se nota, e bastante bem, que o
embargante pretende ver reformada a Decisão, lançando mão, todavia, de
via processual inadequada a esse fim. Nesse sentido, e consoante
ensinamentos colhidos junto a Nelson, e Rosa Maria Nery, totalmente
permitido se mostra reconhecer que: "Os embargos de declaração têm
finalidade de completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de
aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo ou
declaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificativo ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando há dúvida na decisão
(CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Diante de tal situação, em verdade se conclui que
inviável se mostra a utilização do recurso integrativo como acionado,
quando a pretensão oculta sob o pedido apresentado, em verdade, implica
em se reapreciar o julgado, de sorte a que a prestação jurisdicional seja
alterada para atender as expectativas do embargante, isto porque “omissão
não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN,
rel. Min. Gilson Dipp.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066225-70.2020.8.26.0000/50000
5
Diante de tal situação, de rigor entender que a R.
Decisão como proferida tenha dado adequada e correta solução a questão
em desate, porque proferida com plena observância de seus limites, motivo
pelo qual deve ser integralmente mantida, o que se dá com base em seus
adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator